Tribunal: TJDFT
Processo: 0722650-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. IDENTIDADE DE AÇÕES. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1867656, 07063721520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal contra decisão pela qual rejeitada alegação de litispendência.
3. A questão em discussão consiste em verificar a alegada litispendência entre duas ações de inventário ajuizadas em face do mesmo falecimento, porém com partes distintas e pedidos diversos.
4. Litispendência exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido, conforme art. 337, §§ 1o a 3o do CPC. 4.1. A ação anteriormente proposta foi extinta sem julgamento de mérito em razão da ilegitimidade ativa da requerente, do que decorre não se poder reconhecer identidade de partes com a presente demanda. Ademais, a agravante figura como terceira interessada no processo atual, não integrando o polo ativo, nem o passivo da lide. 4.2. O pedido formulado na ação anterior visava à satisfação de crédito, enquanto a presente trata de partilha de bens, o que afasta a identidade de pedidos entre as ações.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.